Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA OLX. ESTELIONATO. VEÍCULO. CUSTÓDIA JUNTO À POLÍCIA CIVIL. GUARDA DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há irregularidade na concessão da guarda do veículo a qualquer das partes, especialmente ao seu proprietário, se inexistem nos autos elementos a comprovar, ao menos de forma inicial, o dolo dele em se locupletar do valor do veículo ou o fato dele ter agido em conluio no estelionato (famigerado golpe da OLX), tendo ambas as partes sido vítimas da fraude para pagamento do valor do veículo a terceiro.

2. Em se tratando de bem perecível, sua eventual manutenção em custódia junto à Polícia Civil acarretará ainda mais a desvalorização e a degradação do bem, motivo pelo qual tal medida não se mostra produtiva para nenhuma das partes.

3. Tendo a Decisão recorrida adotado as medidas judiciais cabíveis para proteção do bem e a fim de evitar eventual esvaziamento da prestação judicial futura, não há razão para sua alteração.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.